Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002150-85.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONDON TRANSPORTES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 39.427.180/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÃNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. O art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência para processar e julgar demandas que envolvem a matéria referente à consórcio.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência nº 1026570-65.2021.8.11.0041, movida por RONDON TRANSPORTES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI JOSÉ em face de BB Administradora de Consórcios S/A.

A ação originária tem por objetivo compelir a parte requerida a proceder ao depósito judicial referente a um consórcio, do valor da carta de credito, ao argumento de que pagou as parcelas iniciais e efetuou o pagamento de “lance” para contemplação, mas que a requerida se recusou a pagar, vindo a aumentar o valor da carta de crédito e suas parcelas vincendas logo, alterando o status para não contemplado.

É importante dizer que a necessidade de remessa dos autos da Ação Ordinária nº 1026570-65.2021.8.11.0041, tem como fundamento principal que o objeto da presente lide refere-se a contrato de consórcio, de competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário, de acordo com o provimento nº 004/2008/CM.

Informa o suscitante que a questão é de competência de umas das varas cíveis, porquanto a questão posta nos autos não atende ao provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, no qual estabelece a competência da vara especializada para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central, por não estar em discussão relação bancária, tratando-se tão somente de responsabilidade civil, obrigação de fazer e indenização.

Em decisão de ID 118293976, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado prestou informações (ID 120096463).

A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela improcedência do conflito (ID 121125982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022